Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-95.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. TERRACAP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer omissão ou antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelas partes.
4. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.